Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ DE SOUZA E ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação de n. 0000453-81.1992.8.11.0005 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE onde litiga com SÉRGIO LUÍS SELLA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. 52824981 o relator não conheceu do presente recurso. e, por consequência, majorou os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.
Em apertada síntese, requer o embargante com suas razões sob ID. 53768454 o recebimento dos presentes embargos de declaração e provimento para suprir a existência de erro material na decisão de ID 52824981, determinando-se o prosseguimento e julgamento do recurso de apelação, pois o processo tramitava fisicamente na primeira instância, somente tendo sido digitalizado quando da remessa a este TJMT para seguimento e julgamento da apelação e tendo em vista que a sentença foi publicada no dia 13/08/2018 e havendo a suspensão do prazo processual do dia 27/08/2018, o 15o dia útil e termo final para apresentação do recurso foi dia 04/09/2018, exatamente o dia indicado no protocolo da apelação; sejam conhecidos e dado provimento aos embargos de declaração para suprir omissão na decisão monocrática de não conhecimento da apelação, consistente na ausência de pronunciamento sobre a suspensão do prazo processual decorrente da PORTARIA 58/2018-DF (DIRETORIA DO FÓRUM DE DIAMANTINO/MT), originalmente à fl. 509 e após a digitalização do processo, constante do ID 7515987, nos termos do art. 1.022, II do Código de Processo Civil; seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para sanar contradição na decisão de não conhecimento do apelo, que reconheceu a preclusão temporal por intempestividade e majorou a verba honorária sucumbencial, na qual enfatizou o cômputo apenas de dias úteis no prazo de interposição recursal, mas considerou ao rejeitar o apelo, dia equiparado a feriado em que não houve expediente forense e foi determinada a suspensão dos prazos processuais, de acordo com a Portaria 58/2018-DF e nos termos do art. 216, parte final do CPC, atribuindo-se efeito modificativo aos mesmos para reforma da decisão, determinando-se o processamento e julgamento da apelação.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Senão vejamos:
“(...)
HUGO SELLA e ADÉLIA SELLA, representados pelos sucessores SÉRGIO LUIZ SELLA e MARCIA MIOR SELLA, ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Diamantino, no ano de 1985, com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de JOSE DE SOUZA e sua esposa GERALDINA TONHON DE SOUZA, todos identificados nos autos. Fundamentou seu pedido na invasão feita por parte dos réus, 06 (seis) anos antes da demanda, de uma área aproximada de 360 hectares que afirmam terem posse mansa e pacífica de mais de 17 (dezessete) anos. Que anteriormente a área foi invadida por terceiros, ação proposta contra estes, sentença favorável confirmado por acórdão deste Tribunal, processo n. 21/77. Sustenta que, tão somente depois de realizado pericia nos autos 21/77 é que tomaram conhecimento de que a propriedade foi invadida pelos réus JOSÉ e Esposa. Narra toda situação acerca da demonstração de sua posse e culminam pela pretensão de reintegração de posse com o desfazimento de benfeitorias edificadas pelos réus.
Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, estribado em provas periciais, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a lide, não acatou a pretensão de pagamento de perdas e danos em face de ausência de provas e determinou a reintegração de posse em favor dos autores. Condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Compareceram os apelantes JOSÉ DE SOUZA e espólio de GERALDA TONHON DE SOUZA, anotando, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa eis que não teve oportunidade de produzir prova testemunhal, indispensável para comprovar sua posse. No mérito, ausência de comprovação de posse dos autores em relação à área objeto da ação proposta.
Fundamentação e Decisão.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é de competência do Relator a análise das condições formais de admissibilidade do recurso. Desta forma, por ato unipessoal, antes de levar em andamento o recurso, deve ser visto estes aspectos e, se sanável, determinar os atos necessário. Mas, se insanável, negar, de plano, seguimento ao recurso.
No caso em apreço, conquanto que a certidão de fls. 517 aponte a tempestividade do recurso, não é o que os autos estão a apontar. O ingresso do recurso se seu, segundo vejo, um dia após o encerramento do prazo recursal, sendo este peremptório, a não ser que o apelante justificasse motivo justo para assim proceder.
O recurso de apelação destinado a revisão da sentença de primeiro grau e endereçada ao Tribunal competente é de 15 (quinze) dias úteis, na dicção do § 5o, do art. 1003 do vigente diploma processual civil.
No caso presente, temos que a sentença foi disponibilizada no DJE N. 10314, DE 10/08/2018, uma sexta feira e considerado, para todos os efeitos legais, publicado na segunda feira próxima, ou seja, 13/08/2018. E, em relação à contagem do prazo, elimina-se o dia do começo (13/08) e inclui o do final, como estabelecido no art. 224 do CPC.
Desta forma, inapelavelmente, o prazo começou no dia seguinte da publicação, ou seja, 14/08/2018, uma terça feira.
Conferindo temos, na primeira semana, de 14/08 a 17/08, terça a sexta – 04 (quatro) dias. Na segunda semana, 20/08 a 24/08, segunda a sexta feira 05 (cinco) dias. Na terceira semana, de 27 a 31 de agosto, segunda a sexta feira, 05 dias.
Desta forma, até aqui temos 14 (catorze) dias úteis. E, considerando que 01 e 02 de setembro são finais de semana (sábado e domingo), o 15o dias, segundo vejo, terminou no dia 03/09/2018 (segunda feira).
E, embora em relação a eventuais feriados municipais for obrigação de a parte informar, sob pena de preclusão, conferindo vislumbra-se que a cidade de DIAMANTINO tem data de aniversário no dia 18 de setembro. (§ 6o, do art. 1006, do CPC)’.
Portanto, ingressando com o recurso de apelação no dia 04/09/2018, terça feira, conforme a identificação aposta no documento de fls. 487, após o prazo recursal, a questão já esta morta e cremada por força da coisa julgada em relação à questão tratada nos autos. Denomina-se coisa julgada material a eficácia da sentença que a torna imutável e indiscutível, à exceção se houverem os requisitos de uma ação rescisória para o caso. Esta é uma garantia constitucional, a rigor do art. 5o da CF, não esquecendo, por outro lado, o princípio da segurança jurídica.
Identifica-se no caso a preclusão temporal, conforme estabelecido pelo art. 223 do CPC.
‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’.
Friso que, conquanto seja apenas de (um dia), não há como acomodar esta situação já que em sentido contrário, estaria indo em choque com o estabelecido no art. 139, inciso I, do CPC – dever de dar tratamento de igualdade entre as partes.
E, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer motivo justo para que o apelante apresentasse, a tempo, o recurso de apelação e, de conseqüência, neste e por tal aspecto, por ausência de condições de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
E, em caso de não conhecimento do recurso, na esteira de posicionamento adotado pelo STJ, deve ser imposta a regra do § 11, do art. 85, do CPC, isto é, majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição.
CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO do presente recurso. E, por conseqüência, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à Comarca de Diamantino, para conhecimento e fins de direito.”
É dever e o direito é outorgado ao relator, na dicção do art. 932, inciso III, do CPC, antes de dar seguimento ao recurso de apelação aviada, verificar as condições formais de admissibilidade.
Comprovado que o recurso foi distribuído além do prazo prescrito à espécie, 15 dias úteis, art. 1003, § 5o do CPC, ocorrendo à preclusão temporal (art. 487 do CPC), o recurso não pode ser conhecido por descumprimento da norma em comento e a situação, em face deste aspecto, já estar consolidado em coisa julgada.
O prazo fatal para interposição do recurso terminou no dia 03/09/2018 (segunda feira).
E, embora em relação a eventuais feriados municipais for obrigação de a parte informar, sob pena de preclusão, conferindo vislumbra-se que a cidade de DIAMANTINO tem data de aniversário no dia 18 de setembro. (§ 6o, do art. 1006, do CPC)’.
Portanto, ingressando com o recurso de apelação no dia 04/09/2018, terça feira, conforme a identificação aposta no documento de fls. 487, após o prazo recursal, a questão já esta morta e cremada por força da coisa julgada em relação à questão tratada nos autos. Denomina-se coisa julgada material a eficácia da sentença que a torna imutável e indiscutível, à exceção se houverem os requisitos de uma ação rescisória para o caso. Esta é uma garantia constitucional, a rigor do art. 5o da CF, não esquecendo, por outro lado, o princípio da segurança jurídica.
Identifica-se no caso a preclusão temporal, conforme estabelecido pelo art. 223 do CPC.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação a decisão citada, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =